Tribunal: STF
Processo: ARE 1471406
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÕES COM EDUCAÇÃO. ADI 4.927. DESNECESSÁRIO AGUARDAR JULGAMENTO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO  LEGISLADOR  POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, II, B, DA LEI Nº 9.250/95. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.”   



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º, 205, 208, § 1º e § 2º, e 209, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



      
“ A respeito, a Turma já manifestou entendimento, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do limite a dedução de despesas de instrução e educação no imposto de renda pessoa física, conforme previsto no art. 8º, II, (e-STJ Fl.682) Documento recebido eletronicamente da origem "b", da Lei 9.250/1995, além de ser incabível a modificação, senão por outra lei.



    (...).



    No voto condutor do acórdão referente ao julgamento do ARE 1.322.508, a Ministra-Relatora fundamentou o posicionamento daquela Corte a respeito: "Como assentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário ampliar os limites para a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física quando não previsto em lei, pela impossibilidade de atuar como legislador positivo"



     Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário atuar na condição anômala de legislador positivo para ampliar o alcance de benefício fiscal, sob pena de ofensa aos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes, ainda que pedente de julgamento a ADI 4.927. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     
 



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante. 3. Julgamento do agravo regimental em Sessão presencial que, na hipótese, não se justificaria. Ausência de comprovação de prejuízo pela falta de análise do pleito apresentado em petição avulsa. Inexistência de vício de nulidade. Precedentes. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.303.955 ED-AgR-ED, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/2/2022)



      “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (LEI N. 9.250/1995). IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE LIMITES PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO DE ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS TURMAS DO SUPREMO. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1% DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM (ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo. A Corte, em diversas decisões monocráticas e colegiadas, deliberou não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar limites estabelecidos em lei visando dedução de gastos em educação da base de cálculo do imposto de renda. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fica majorada em 1% a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.004.455 AgR, re. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23/9/2021)  



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/1995. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.927/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.322.508 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021)



      
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;